Tribunal: TJMT
Processo: 1032594-51.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032594-51.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Cálculo de ICMS por dentro]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAROLINA MENEGALE MOZER BRAGA VASCONCELOS - CPF: 016.896.631-03 (APELANTE), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 019.231.171-90 (APELANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 033.979.431-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO. TEMA 986 DO STJ. AUSÊNCIA DE LIMINAR ANTERIOR À MODULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, denegou a segurança, em que se objetiva o reconhecimento do direito de não se submeter à exigência do ICMS incidente, nas faturas de energia elétrica, sobre os encargos de transmissão e conexão, especificamente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia, considerada a pendência de recurso extraordinário; (ii) saber se a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento do STJ, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para que se proceda à sua aplicação aos casos sobrestados, em observância ao art. 1.040, III, do CPC.

4. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

5. Não tendo sido concedida medida liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão paradigma proferido no REsp n. 1.163.020/RS, o contribuinte não está abrangido pela modulação, devendo submeter-se à exigência do ICMS com a inclusão das tarifas na base de cálculo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS, por comporem o valor da operação relativa ao consumo de energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996; 2. A modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 aplica-se exclusivamente aos contribuintes que possuíam decisão liminar vigente, concedida até 27.3.2017, não sendo extensível àqueles que não obtiveram tutela provisória antes dessa data”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a"; CPC, arts. 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 30/5/2023; REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
CAROLINA MENEGALE MOZER BRAGA VASCONCELOS
e
LUIZ PAULO DOS SANTOS VASCONCELOS
contra a sentença (Id. 350749379) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1032594-51.2017.8.11.0041 impetrado contra o
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ/MT
, denegou a segurança.

Defendem as partes apelantes em sede preliminar que o feito deve ser sobrestado até a análise da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário pendente e, no mérito, que a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica deve incidir apenas sobre a tarifa efetivamente consumida, excluídas as cobranças relativas à TUSD e à TUST.

Ao final, requer o sobrestamento do feito e, não sendo esse o entendimento, a reforma da sentença, para conceder a segurança, com a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica em sua unidade consumidora.

Contrarrazões pelo não provimento
(Id. de origem 350749382).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso
(Id. 367310855)
.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR – DO SOBRESTAMENTO DO FEITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, as partes apelantes arguiram a necessidade de sobrestamento do feito até o exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, em decorrência da possibilidade de alteração do entendimento exarado pela Corte Superior.

Entretanto, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

A respeito, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).”
(
ex vi
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

Não fosse isso, é certo que o referido recurso especial mencionado pelas partes apelantes, qual seja, REsp n. 1.692.023/MT transitou em julgado em 21.08.2025, após decisão proferida pela Vice-Presidência do c. STJ, que negou seguimento ao recurso extraordinário em face da inexistência de repercussão geral (tema 956/STF).

Logo, não há óbice ao julgamento do recurso e à aplicação da tese firmada pelo tribunal superior nos ditames do art. 932 do CPC.

Assim,
REJEITO
a preliminar de sobrestamento.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de apelação cível interposta por
CAROLINA MENEGALE MOZER BRAGA VASCONCELOS
e
e
LUIZ PAULO DOS SANTOS VASCONCELOS
contra a sentença (Id. 350749379) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1032594-51.2017.8.11.0041 impetrado contra o
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ/MT
, denegou a segurança.

Na origem, as partes autoras, ora apelantes, impetraram mandado de segurança, em que pretendem o reconhecimento do direito de não se submeter à exigência do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão de energia elétrica, especificamente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), bem como em relação aos adicionais de bandeiras tarifárias.

O d. Juízo de origem denegou a segurança, amparado na aplicação do tema 986 do c. STJ, sob o fundamento de que “
tem-se
que a parte
requerente
se enquadra em uma das hipóteses acima transcrita, ou seja, neste caso concreto, a modulação dos efeitos do mencionado julgado não tem o condão de beneficiar a
parte impetrante
, ainda que à época da
propositura desta demanda
o entendimento que prevalecia era o da não incidência do imposto
, visto que a liminar foi concedida após a data limite de 27/03/2017”.
(Id. 350749378).

Pois bem.

No caso, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.

No julgamento dos REsp n. 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP (Tema 986), sob a sistemática de recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”. (STJ, REsp n. 1.734.946/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Conforme exposto no acórdão do
Leading Case
, a indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica implica que o custo inerente a cada uma das etapas deve compor o preço final da operação e, por consequência, a base de cálculo do ICMS.

Com efeito, a base de cálculo do ICMS deve incluir todos os custos necessários ao consumo da energia elétrica, por integrarem a definição do valor da operação, o que abrange tanto os adicionais tarifários quanto as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, no caso em apreço.

Delineado esse cenário, também se deve considerar que a Corte Superior determinou a modulação dos efeitos da decisão no tema repetitivo 986, “
a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
”.

Nessa perspectiva, como no presente caso não houve a concessão de liminar antes da data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior em relação ao tema 986 –
27.3.2017
–, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026